Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707594-29.2022.8.07.0019 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: GERSON DE SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 55726596 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator